Tribunal: CARF
Processo: 17095.720511/2023-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2020, 2021
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720511/2023-37
ACÓRDÃO
2101-002.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MATEUS BAIOCCHI CURADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2020, 2021
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720511/2023-37
2
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições
absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar
lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 5 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1598/1614) interposto por MATEUS BAIOCCHI
CURADO contra o Acórdão no. 101-027.508 (e-fls. 1581/1591) que julgou a Impugnação
improcedente e restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2020, 2021
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720511/2023-37
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação de mútuo oriundo de pessoa jurídica mutuante da qual o
fiscalizado é sócio, não basta a operação estar registrada na declaração de ajuste
anual da pessoa física mutuaria, mas deve o contribuinte efetivamente comprovar
o efetivo recebimento e devolução dos valores, com a documentação bancária,
registro na escrituração contábil da empresa e a relação obrigacional estabelecida
deve ser comprovada em um contrato de mútuo, amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato
escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão
de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento
dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Auto de Infração (e-fls. 02/20) foi lavrado para lançamento de Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF referente aos exercícios 2020 e 2021, anos-calendário 2019 e 2020, em razão da
constatação de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Regularmente cientificado do lançamento em 28/07/2013 (e-fls. 1494/1495), o
Recorrente protocolou, em 23/08/2023, a impugnação (e-fls. 1500/1507), juntamente com os
documentos de e-fls. 1508 a 1575, alegando, conforme sintetizado pela decisão de piso, o
seguinte:
a) o Auto de Infração não merece prosperar, pois todas as receitas depositadas
em sua conta corrente foram oportunamente e devidamente comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea;
b) é sócio da pessoa jurídica HM Comissões Ltda e os valores lançados possuem
origem na antecipação de distribuição de lucros e dividendos da empresa;
c) em relação aos valores envolvendo a empresa B. C. S. Consórcios e Serviços
Eireli, que se referem a recebimento de contraprestação da obrigação assumida
no Título Executivo Extrajudicial, apresenta Contrato de Mútuo para fins de prova
das operações;
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720511/2023-37
4
d) quanto aos valores referentes à empresa São Domingos Hortifruti Ltda, anexa,
também, como prova o respectivo contrato de mútuo;
e) importante destacar que, no tocante à empresa Celina S/A existe o respectivo
Contrato de Mútuo (anexo) firmado com o Sujeito Passivo, com a empresa
Matrixx Comercio de Produtos Eireli também foi firmado o respetivo Título
Executivo Extrajudicial, qual seja: Contrato de Confissão de Dívida (anexo) e com a
empresa Rovaris Soluções Eireli a tratativa foi firmada em Nota Promissória, que
após o recebimento, ou seja o pagamento da contraprestação, foi descartado os
respectivos títulos. Logo, os depósitos relacionados a tais pessoas jurídicas
também tiveram sua origem comprovada;
f) quanto aos depósitos que dizem respeito a recebimento de empréstimos
contraídos por seus familiares, todas as operações de depósitos efetuadas e
lançadas no Procedimento Fiscal estão precedidas da devida e oportuna
comprovação (hábil e idônea), seja pelas informações declaradas no Imposto de
Renda da Pessoa Física, ou pelos Contratos de Mútuo (título) anexados, que,
impreterivelmente, demonstram a existência legal e válida do Negócio Jurídico
firmado entre as partes;
g) o Mútuo é disciplinado pelos artigos 586 e seguintes da Lei n. 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), e trata-se de um contrato oneroso, comutativo,
real, temporário e não solene, ou seja, informal. Inclusive, é reconhecido, desde
que devidamente provada os termos da avença, o contrato de mútuo firmado
verbalmente.
Conforme destacado anteriormente, os autos foram a julgamento em 28/05/2024,
tendo sido a Impugnação julgada improcedente, mantendo-se o lançamento em análise.
O recorrente foi cientificado do Resultado de Julgamento em 26/06/2024, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 1595), tendo apresentado Recurso Voluntário em 11/07/2024 (e-fls.
1596/1597), reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Os autos foram remetidos para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720511/2023-37
5
2. Das Operações de Mútuo e a comprovação hábil e idônea
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão,
transcrevo trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720511/2023-37
6
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Considerando que a recorrente não apresentou provas hábeis e idôneas, que
levassem à não inclusão dos valores como rendimentos tributáveis, não se desincumbiu dos ônus
da prova.
Como destacado, foram identificados depósitos realizados pela empresa HM
Comissões Ltda., que o recorrente justificou como sendo antecipação de lucros e dividendos da
empresa, da qual é sócio. O recorrente reitera tal argumentação em sede de Recurso Voluntário,
sem apresentar outros documentos comprobatórios, de modo que, concordo com a decisão de
piso, no sentido de que não há comprovação hábil e idônea para desconsiderar tais recebimentos
na base de cálculo do imposto de renda. Este trecho da decisão de piso é esclarecedor:
Em relação aos depósitos efetuados pela empresa HM Comissões Ltda, da qual o
Contribuinte é sócio, sua alegação é de que os valores lançados possuem origem
na antecipação de distribuição de lucros e dividendos da empresa.
Entretanto, como já constatado pela autoridade lançadora, “não constam das
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) de MATEUS BAIOCCHI
CURADO rendimentos isentos e não tributáveis recebidos dessa empresa. No que
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720511/2023-37
7
tange aos rendimentos tributáveis, as DIRPFs do fiscalizado contemplam apenas o
recebimento de pró-labore oriundo da HM COMISSOES LTDA de R$ 12.534,00 no
ano de 2020 e de R$ 7.984,00 em 2019. Extrai-se dessas informações que as
próprias declarações do contribuinte não corroboram a versão apresentada à
fiscalização.” Ou seja, como o Impugnante não declarou rendimentos isentos e
não tributáveis recebidos da pessoa jurídica HM Comissões Ltda, haja vista que
lucros distribuídos e dividendos se enquadram nessa situação, a alegação do
Interessado não se sustenta.
Ademais, não foi registrado na contabilidade daquela empresa pagamentos
dessa natureza ao Impugnante – Adiantamento de Dividendos e/ou Distribuição
e Lucros -, o que, definitivamente, desconstrói toda a sua argumentação. (grifos
acrescidos)
A justificativa de que tais valores seriam adiantamentos de distribuição de lucros
não se sustenta por não estar amparada em documentos hábeis e idôneos, razão pela qual, as
omissões devem ser mantidas.
No que diz respeito aos demais depósitos, sustenta, o recorrente, que decorreriam
de operações de mútuo, que estariam devidamente comprovadas, uma vez que o Código Civil
Brasileiro, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)1, não obriga
ou impõe solenidade para tais operações.
A decisão de piso, entretanto, considerou o seguinte:
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação de mútuo oriundo de pessoa jurídica mutuante da qual o
fiscalizado é sócio, não basta a operação estar registrada na declaração de ajuste
anual da pessoa física mutuaria, mas deve o contribuinte efetivamente
comprovar o efetivo recebimento e devolução dos valores, com a
documentação bancária, registro na escrituração contábil da empresa e a
relação obrigacional estabelecida deve ser comprovada em um contrato de
mútuo, amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade,
dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da
data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de
vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do
empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato.
Diante da decisão, o Recurso Voluntário reitera os argumentos apresentados na
Impugnação, bem como os Contratos de Mútuo apresentados nos autos, afirmando que os
depósitos considerados omissões estariam comprovados e ainda, que a decisão de piso ofenderia
o art. 1072, do Código Civil (Princípio da Liberdade da Forma), o art. 5863 e seguintes, que tratam

1 Cita os julgados REsp n. 1.902.405/SP, Min. Nancy Andrighi, REsp n. 1758912/GO, Min. Nancy Andrighi.
2 Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente
a exigir. (grifos acrescidos)
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720511/2023-37
8
especificamente do mútuo e não conferem forma ou solenidade ao contrato, ressaltando, mais
uma vez, julgados do STJ sobre o tema.
Conforme ressaltado pelo recorrente, a lei não exige formalidade especial para o
contrato de mútuo. Porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira
convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente. É o que
dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor
Como constatado pelo próprio recorrente, conforme a jurisprudência estabelecida
pelo CARF4 é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não
incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:

3 Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
4 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. (...) IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige provas específicas, não bastando
apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é imprescindível que: (1) seja apresentado o
contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo tenha sido informado tempestivamente na declaração do
ajuste; (3) o mutuante tenha disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre
credor e devedor (tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato
firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no 2401-007.231, Relator
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
3/12/2019) CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional
estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições
que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da data
da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos
juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais
desprovidos de elementos probatórios não possuem validade frente à administração tributária. (...) (Acórdão no 2202-
004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção,
Data da Sessão 3/12/2019)
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720511/2023-37
9
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
De fato a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando por outros meios é
possível verificar a verossimilhança das informações. Mas, infelizmente, não é o que se verifica no
presente caso.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, o registro público é
requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco, sobretudo quando as partes
contratantes estão relacionadas, como no caso.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO
CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a
falta de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação
de mútuo.
(...)(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
11/04/2019.)ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-
calendário: 2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a
falta de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação
de mútuo.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720511/2023-37
10
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
(...)(Acórdão no 2402-008.256, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da
Sessão 05/03/2020.)
Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, operações de mútuo entre
partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, ou por familiares,
requerem formalidades mínimas, uma vez que, havendo interesse comum em ocultar os fatos
geradores da obrigação tributária, poder-se-ia facilmente simular negócios jurídicos para ludibriar
a ação estatal.
No que diz respeito aos valores, identificados como recebidos em razão de
Contratos de Mútuos das empresas B.C.S. Consórcios e Serviços Eireli, São Domingos Hortifruti
Ltda, Celena S/A – Solução em Iluminação, Matrixx Comércio de Produtos Eireli e Rovaris Soluções
Eireli e dos familiares Marcos Alencastro Curado (pai), Simone Baiocchi Almeida Leite Curado
(Mãe), José Fleury Curado Filho (Tio), Mozart de Oliveira Mello Junior e João Paulo Paivan Roriz, a
decisão de piso houve por bem manter os lançamentos em razão da falta de comprovação de que
os referidos contratos teriam sido formalizados antes do procedimento fiscal, tendo em vista
que nenhum deles teria sido registrado em cartório. Vale o destaque para a decisão de piso:
Nenhum dos contratos de mútuo anexados à impugnação (fls. 1509 a 1575),
inclusive aquele supostamente firmado com a pessoa jurídica B. C. S. Consórcios
e Serviços Eireli, foi registrado em cartório para que se pudesse saber se foi
elaborado na data que consta nos documentos ou se foi confeccionado somente
após o início do procedimento fiscal, com o intuito de comprovar as alegações
do Impugnante. Por conseguinte, não há como considerá-los como documentos
hábeis e idôneos como fins de provas da ocorrência dos supostos mútuos.
Cumpre assinalar que, como pode ser verificado no Relatório Fiscal de fls. 21 a
49, a autoridade lançadora constatou que o Impugnante “produziu, após o início
do procedimento fiscal, contratos de mútuo celebrados com seu pai, assinados
digitalmente somente em março de 2023 (ANEXO 04)”.
Isso ocorreu, também, acerca de supostos mútuos celebrados com outras
pessoas físicas, conforme trechos daquele Relatório, abaixo reproduzidos:
“Nesse contexto, ante a fragilidade das informações apresentadas pelo
autuado, a fiscalização diligenciou pessoas físicas na tentativa de obter
elementos que pudessem corroborar a versão do contribuinte. A mãe do
autuado apresentou alguns contratos, assinados digitalmente apenas em
junho de 2023, logo após a intimação do Fisco (ANEXO 15). MOZART DE
OLIVEIRA MELLO JUNIOR apresentou um contrato sem reconhecimento de
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720511/2023-37
11
firma, em tese assinado em 06/02/2019, com previsões não concretizadas
de quitação em 06/02/2020 e de assinatura por 2 (duas) testemunhas
(ANEXO 16). Assim como a mãe do autuado, o tio JOSE FLEURY CURADO
FILHO apresentou contratos de mútuo assinados digitalmente apenas em
junho de 2023, logo após a intimação do Fisco (ANEXO 17). As tentativas de
intimação de JOAO PAULO PAVAN RORIZ via Correios foram infrutíferas
(ANEXO 18).”
Não obstante o exposto acima, o Interessado, na impugnação, anexou novos
contratos de mútuo, desta feita com datas diferentes – não registrados em
cartório - donde depreende-se que buscou, com esse procedimento,
descaracterizar a fundamentação da autoridade tributária. Todavia, incabível
aceitar tais documentos como hábeis e idôneos para comprovar seus conteúdos,
por tudo o que já foi exposto, e devido à apresentação de outros contratos
abrangendo as mesmas transações com datas de 2023.
Por tais razões, todos os depósitos para os quais o Interessado afirmou serem
decorrentes de recebimentos de empréstimos/mútuos não tiveram a sua origem
comprovada, em virtude da ausência de provas.
No que diz respeito aos depósitos efetuados pelas pessoas jurídicas Rovaris
Soluções Eireli, Matrizz Comércio de Produtos Eireli e Celena S/A Solução em
Iluminação, a fiscalização diligenciou junto a tais empresas com o objetivo de
verificar se os argumentos do Contribuinte se sustentavam, que alegava serem
oriundos de mútuos.
Como resultado da diligência, nenhuma documentação relativa à contabilidade
dessas pessoas jurídicas foi apresentada tampouco manifestação reconhecendo
tais mútuos, como pode ser verificado nos trechos do Relatório Fiscal de fls. 21 a
49 (...). (grifos acrescidos)
Entendo que não assiste razão ao recorrente em seus argumentos e as provas
apresentadas com a Impugnação não podem ser consideradas hábeis e idôneas no sentido de que
os valores identificados em depósito sejam considerados isentos ou não tributáveis pelo Imposto
incidente sobre a renda.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720511/2023-37
12

Fl. 1628
DF CARF MF
Original